Tribunal: TJPA
Processo: 0811594-11.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0811594-11.2023.8.14.0000

REQUERENTE: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

REQUERIDO: ADRIANO NAVEGANTE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0811594-11.2023.8.14.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

REQUERENTE: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE/PA

INTERESSADO: ADRIANO NAVEGANTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA EVIDENCIADO. PEDIDO ACOLHIDO. O desaforamento, nos termos do art. 427, do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado. Comprovado o risco concreto à ordem pública, a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento. É
induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento.
Procedência do pedido. Unânime.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do presente recurso, e, no mérito, deferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento Presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811594-11.2023.8.14.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

REQUERENTE: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE/PA

INTERESSADO: ADRIANO NAVEGANTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -Tratam os presentes autos de pedido de DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, objetivando a transferência do julgamento da ação penal de nº 0000702- 38.2020.8.14.0079 do Termo Judiciário de Bagre para a Comarca de Breves.

Aponta o Requerente a ausência de estrutura física para abrigar uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri em relação às circunstâncias do caso em apreço, bem como a elevada possibilidade de vir a ocorrer a imparcialidade do Júri em razão das pressões sofridas pelos jurados. Aduz que a Comarca de Breves apresenta melhores condições para realizar a Sessão do Tribunal do Júri e, pela própria distância do Município de Bagre – aproximadamente 40 (quarenta) quilômetros em linha reta – minimizam-se quaisquer prejuízos materiais às partes.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do pedido de desaforamento.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Ressalto que o Desaforamento de julgamento é admissível somente diante da demonstração concreta de um dos requisitos elencados no art. 427, do CPP, interesse da ordem pública e dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado.

Analisando os autos, constato que os argumentos trazidos pelo Requerente evidenciam a dúvida sobre a imparcialidade do júri, a fim de se resguardar a segurança pessoal do acusado, e consequentemente a necessidade do desaforamento pretendido.

Consta dos autos que
o MP no 1º grau (id-15206670) entendeu que merece procedência o pleito de Desaforamento, em razão da existência de elementos suficientes que autorizam a medida excepcional, diante da ausência de estrutura física do Termo Judiciário de Bagre, o que impossibilita a instalação de um Conselho de Sentença, de modo a preservar tanto a ordem pública quanto a segurança pessoal do réu, ressaltando que o Termo Judiciário de Bagre dispõe do efetivo da Polícia Militar com apenas 8 (oito) policiais militares que atuam em escala de revezamento, e que, portanto, a Comarca de Breves apresentaria melhores condições para realizar a sessão do Tribunal do Júri. Acrescenta o representante ministerial que é notória a ausência de estrutura física apta a comportar uma sessão de Tribunal do Júri no Termo Judiciário de Bagre, o qual funciona em prédio cedido pela Prefeitura Municipal e é composto por 05 (cinco) salas de pequenas dimensões, sem o mínimo suporte estrutural necessários para realização do julgamento mediante instalação de um Conselho de Sentença.

Sendo assim, diante de tais informações, resta clara a plausibilidade do pedido, mormente porque a manifestação a favor do desaforamento se mostra demasiadamente relevante, considerando haver fortes indícios da imparcialidade dos jurados, bem como a necessidade de se resguardar a segurança do pronunciado.

Nesse sentido, oportuno transcrever julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. NECESSIDADE. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. MANIFESTAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE. RELEVÂNCIA. I - O desaforamento, nos termos do art. 427 do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado. II - Pelas circunstâncias delimitadas no acórdão recorrido - notadamente o temor manifestado pelos jurados em participar de julgamento de réu cuja periculosidade é de conhecimento notório, pois comanda fação criminosa voltada, dentre outras atividades ilícitas, para o tráfico de drogas e armas -, é possível concluir haver dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, o que por sua vez, autoriza a medida sempre excepcional do desaforamento. III - Deve-se, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, dar primazia à opinião do Juiz Presidente do Tribunal do Júri acerca da necessidade de desaforamento, pois, próximo dos fatos e da comunidade, detém mais condições de avaliar possível comprometimento da imparcialidade dos jurados
.
Recurso especial provido”.
(STJ - REsp: 1483838 RJ 2014/0251980-0, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 18/06/2015, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 04/09/2015 - grifei)

Ademais, ressalto ainda que a imparcialidade do Conselho de Sentença é imprescindível em um julgamento do Tribunal do júri.

Ante o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça, acolho o pedido e determino o desaforamento do Julgamento da Comarca de Bagre/PA para a Comarca de Breves/PA.

É o voto.

Belém, 05/09/2023